Tribunal: TJES
Processo: 5005624-30.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005624-30.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MASTER S/A
RECORRIDO: JAILSON LUIZ GIACOMIN
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005624-30.2025.8.08.0014

ORIGEM: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO MASTER S/A

RECORRIDO: JAILSON LUIZ GIACOMIN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, em relação à contratação de cartão de crédito consignado impugnado nos autos, bem como o condenou à restituição em dobro da quantia descontada em desfavor da consumidora, além do pagamento de compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 5.000,00. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em análise à contratação impugnada na hipótese, compreendo que, do conjunto probatório dos autos, existem elementos suficientes à identificação da irregularidade dos negócios jurídicos em comento. Isso porque, conforme salientado na sentença, é indispensável a demonstração inequívoca de que a contratação foi realizada de forma transparente e com anuência legítima do aderente, ao passo que os documentos acostados aos autos com a contestação (IDs 16188645, 16188646, 16188647, 16188648, 16188649, 16188650) demonstram que se trata de contrato eletrônico, sem mecanismo de verificação com assinatura assistida ou testemunhal, desacompanhado de qualquer comprovação de ciência real do consumidor, pelo que não são hábeis a clarificar ciência ou autorização para a contratação de forma consciente, em violação aos princípios da informação e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

(3). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação objeto da lide (especialmente quanto ao pleno conhecimento da parte consumidora quanto aos termos do negócio), comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(4). No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal da Recorrida – pessoa idosa), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor de R$ 5.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)